Tribunal: TJMT
Processo: 1025572-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025572-60.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (IMPETRANTE), ODAIR JOSE MARQUES GARCIA - CPF: 007.343.701-80 (VÍTIMA), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), HELITON DE OLIVEIRA - CPF: 319.409.808-01 (PACIENTE), Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR;
PREDICADOS FAVORÁVEIS [PRIMÁRIO, BONS ANTECEDENTES E ENDEREÇO CERTO]; MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SUFICIENTES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO, TRÁFICO DE DROGAS E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – JULGADO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – ATO CONSTRITIVO SUFICIENTEMENTE MOTIVADO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NOVO DELITO APÓS OBTENÇÃO DE LIBERDADE VINCULADA – ARESTOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT– SUBSTITUIÇÃO INSUFICIENTE –
ORDEM DENEGADA.

A contumácia delitiva, extraída de condenação definitiva e de ações penais em curso, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações (STJ, RHC 118.488/MG).

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal no 6)

Os
predicados pessoais não justificam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC no 107.968/PR;
TJMT,
Enunciado Criminal no 43).

“O envolvimento em novo delito após obtenção de liberdade vinculada em outra ação penal demonstra que a substituição não obstou a reiteração delitiva, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas/insuficientes para garantia da ordem pública.”
(
STJ, HC 281.160/SP
; TJMT, HC N.U 1014029-60.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
N.U
1025572-60.2020.8.11.0000 - COMARCA DE MARCELÂNDIA

IMPETRANTE(S): DR. JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA

PACIENTE(S):

HELITON DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de HELITON DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, no incidente processual (N.U. 1000766-22.2020.8.11.0109), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de
tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima], porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – art. 121, §2o, II e IV, do CP, art. 14 da Lei 10.826/2003 e art. 12 da Lei 10.826/2003
–

(www.pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar;

2) o paciente
possui predicados favoráveis [primário, bons antecedentes e endereço certo];
3)
as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente
(ID 68590987), com documentos (ID 54921971/ID 54921981).

O pedido liminar foi indeferido (ID 69216966).

O Juízo singular prestou informações (ID 69863492).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação da custódia cautelar, sob alegação de ausência de fundamentação idônea. Improcedência. Decisão devidamente fundamentada. Necessidade de se acautelar a ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Periculosidade evidenciada pelo modus operandi. Necessidade de se evitar a reiteração criminosa. Fundamentação dada à segregação preventiva que se mostra suficiente, inclusive para afastar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 71219991)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 28.11.2020,
o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...]A prisão preventiva torna-se necessária para o fim de coibir a prática de novos delitos pelo flagrado, razão pela qual deve ser assegurada a ordem pública.

[...] Outro requisito autorizador da prisão que se enquadra no cenário, é o risco de REITERAÇÃO CRIMINOSA, porquanto, em análise da vida pregressa do envolvido denoto que este possui diversas passagens pela prática de crimes, respondendo por duas ações penais (Processo n° 0003687-06.2018.8.11.0023 – pelo crime do artigo 306 do CTB e 33 da Lei n° 11.343/06; Processo n° 1000685-73.2020 – artigo 306 do CTB), um executivo de pena (Processo n° 000333-78.2018.8.11.0023, pelo crime do artigo 306 do CTB e 129, §9° do Código Penal) e um Auto de Prisão em Flagrante de n° 1000283-89.2020.8.11.0109, onde, inclusive, foi concedida a liberdade provisória ao flagranteado em 21.06.2020, com condições.

[...] Deveras, a necessidade da prisão na hipótese se justifica, na medida em que o fato imputado ao flagrado é de suma gravidade, sendo possível extrair tal constatação da ousadia e destemor na ação perpetrada, em tese, por este evidenciado, pois é provável que uma vez solto, volte a delinquir, o que gera um risco social evidente, pelo que se impõe o seu encarceramento provisório como forma de resguardar a coletividade contra novas ações ilícitas.

[...]Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA do flagrado HELITON DE OLIVEIRA.”
(Thatiana Dos Santos, juíza de Direito –
ID
68590991).

Em 18.12.2020, recebeu a
denúncia oferecida contra o paciente pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima], porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – art. 121, §2o, II e IV, do CP, art. 14 da Lei 10.826/2003 e art. 12 da Lei 10.826/2003
–
(Thatiana dos Santos, juíza de Direito – PJE N.U. 1000809-56.2020.8.11.0109).

Pois bem.

A custódia preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa do paciente, o qual cumpre pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime aberto, pelo cometimento de lesão corporal no ambiente doméstico e embriaguez ao volante [SEEU N.U. 0003333-78.2018.8.11.0023 – transitado em julgado em 6.10.2017], e registra ações penais por tráfico de drogas [PJE N.U
0003687-06.2018.8.11.0023 – Comarca de Peixoto de Azevedo – 2.9.2018] e embriaguez ao volante [PJE N.U
1000685-73.2020.8.11.0109
–
Comarca de Marcelândia – cometido em 20.6.2020
].

A contumácia delitiva, extraída de condenação definitiva e de ações penais em curso, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações (STJ, RHC 118.488/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 17.12.2019).

Ao caso, aplicável o Enunciado Criminal no 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(www.tjmt.jus.br)

Logo, o
ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

No tocante a
os predicados pessoais, não justificam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019)

Sublinhe-se o Enunciado Criminal no 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(www.tjmt.jus.br)

Em relação às medidas cautelares alternativas,
verifica-se que o paciente voltou a delinquir após obter liberdade vinculada, em 21.6.2020 [Ação Penal
N.U
1000685-73.2020.8.11.0109/Comarca de Marcelândia]
, a demonstrar
“a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública”
(STJ, AgRg no RHC 125.139/RO – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 3.6.2020).

Nessa linha, anote-se aresto desta e. Câmara:

“O envolvimento em novo delito após obtenção de liberdade vinculada em outra ação penal demonstra que a substituição não obstou a reiteração delitiva, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas/insuficientes para garantia da ordem pública.”
(HC N.U 1014029-60.2020.8.11.0000 – 14.8.2020)

Por efeito, a substituição mostra-se insuficiente para acautelar o meio social.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021